Tribunal: STF
Processo: ARE 1467465
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 



    2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.



    3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 12), foram rejeitados (Vol. 15). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA sustenta que o acórdão recorrido viola os arts. 1º, 2º, 5º, caput, XXXVI; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI “a”; e 165 da CF/1988. 



    Em suas razões recursais, aduz que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor”, [ao passo que no presente recurso] “trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV” (Vol. 19, fls. 6-7).



    Nessa linha, defende a aplicação imediata da Lei 6.618/2020, ante sua natureza jurídica processual, ressaltando que “a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVI, dispõe que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, logo, ressalvada a proteção das situações já constituídas, a Lei deve ser aplicada de forma imediata [...]” (Vol. 19, fl. 9). 



    Realça, ainda, que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. […]. Disso decorre que não é lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional [...]” (Vol. 19, fls. 12-13).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente (Vol. 19, fl. 15).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 5°, caput, XXXVI, da CF/1988, ao fundamento de que o STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792), “assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Em relação à violação aos arts. 1º; 2º; 61, § 1º, “a” e “e”; e 84, II, III, e VI, “a”; e 165 da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo, aplicando o óbice da Súmula 282/STF (Vol. 17, fl. 2).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Vol. 26). 



    Quanto ao ponto da decisão da decisão que negou seguimento ao apelo extremo aplicando o Tema 792 do STF, a recorrente interpôs Agravo Interno (Vol. 28), cujo provimento fora negado ao fundamento de que “se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual” (Vol. 34, fl. 5). 



    Eis a ementa do julgado (Vol. 34, fl. 2): 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno conhecido e não provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 36), foram rejeitados (Vol. 39). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal a quo deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral. Assim, vejamos os fundamentos adotados no acórdão recorrido (Vol. 10, fls. 3-7): 



    “A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 



    Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF).



    […]



    Aliás, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o STF fixou a seguinte tese jurídica: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Negritado) 



    No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.



    […]



    Ademais, imperativo observar que o propósito do legislador com a Lei distrital n. 6.618/2020 é o mesmo da Lei distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 



    Em relação à Lei distrital n. 5.475/2015, o Conselho Especial deste TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. […]. 



    […]



    Assim, nada obstante a natureza processual, o caso em exame indica que a norma impugnada também gera aumento de despesa, possuindo, por conseguinte, natureza orçamentária. 



    Finalmente, é bem verdade que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 303, de 18.12.2019, disciplina a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, dispondo o seguinte: 



    Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    § 1º Para os fins dos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. 



    § 2º Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: 



    I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1º, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); 



    II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e 



    III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. 



    § 3º Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. (Negritado)



    Contudo, descabido acolher o disposto em resolução do CNJ, inclusive em descompasso ao assentado pela jurisprudência do STF, do STJ e deste TJDFT. 



    Logo, aplica-se à hipótese em exame a norma vigente à época do ajuizamento da execução, ou seja, a Lei distrital n. 3.624/2005. 



    Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. 



    Nego provimento ao agravo de instrumento.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma. 



    Todavia, essa compreensão é diametralmente oposta à tese que defendi no Agravo Interno na Rcl 54470 AgR/DF, na qual abri divergência em relação ao voto proferido pelo Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que foi seguida pela maioria da Primeira Turma do STF, DJe de 27/2/2023, para assentar que o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. Confira-se o teor do voto que proferi na ocasião: 



     



    “Peço vênia ao Ministro Relator para lançar minha posição em sentido contrário, pois, ao meu ver, a parte Agravante possui razão ao afirmar ter havido indevida aplicação do Tema 792-RG ao processo, conforme decidido recentemente por esta 1ª Turma no julgamento do RE 1.370.377-AgR-ED, do RE 1.361.600-AgR-ED, da Rcl 51.830-AgR e da Rcl 55.307-AgR.



    No caso, a controvérsia gira em torno de, se ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



     



    O processo paradigma é o RE 729.107-RG. Veja o acórdão: 



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015)”.



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 6, fl. 5): 



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil). 



    A parte autora sustenta que “há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida, uma vez que se tratam de situações jurídicas diversas. Quanto à primeira, cuida-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem (…). Na segunda hipótese tem-se Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante, ora agravante”.



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica. 



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé. 



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”. 



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. 



    A distinção buscada pela parte Agravante, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição. 



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. 



    Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. 



    A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. 



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, pedindo vênias, DIVIRJO do Relator para DAR PROVIMENTO ao AGRAVO REGIMENTAL, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE”. 



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 



    2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 



    3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 52.551- AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação. 



    Diante do exposto, com base no artigo 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente.